Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709034-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM S/A REPRESENTANTE LEGAL: TIM S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao Princípio do Contraditório, intime-se o Distrito Federal a se manifestar acerca da Petição de ID 42422052, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator